Tribunal: STF
Processo: ARE 1460075
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos agravos regimentais interpostos pelos ora recorrente e interessado, mediante acórdão (eDOC 20, p. 1-17) assim ementado:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RHC 120.939/SP. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DOS E-MAILS PERTENCENTES AO RECLAMANTE. QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO COMO UM TODO. ALCANCE NÃO DELIMITADO NO DECISUM RECLAMADO. OBJEÇÃO À UTILIZAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DE MANEIRA INDEPENDENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO RECLAMADA. 



    1. ‘A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, é induvidoso que ela constitui o instrumento processual adequado para, entre outras finalidades e no que diz respeito ao Superior Tribunal de Justiça, garantir a autoridade das decisões aqui proferidas, conforme expressa previsão constitucional (art. 105, I, 'f', da CF), situação que se verifica na hipótese’ (Rcl n. 41.089/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 18/5/2021). 



    2. Não há falar-se em não conhecimento da reclamação, uma vez que a decisão reclamada, apontada como descumprida e proferida no RHC 120.939/SP, origina-se desta Corte, possibilitando, assim, o exame de seu mérito. Registra-se a adequação plena no seu ajuizamento, porquanto requerida com o intuito de se preservar a autoridade daquele decisum, não constatado, inclusive, o trânsito em julgado na origem. 



    3. ‘Na linha da jurisprudência do STJ, a previsão do recurso de agravo interno contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme o disposto no art. 259 do RISTJ, garante o princípio da colegialidade e, por isso, afasta a nulidade da decisão impugnada, haja vista a ausência de prejuízo para a parte’ (AgInt na Rcl n. 35.459/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 16/4/2019). 



    4. A despeito do que dispõe o art. 989, I, do CPC, em verdade o presente feito encontrava-se pronto para ser julgado, mormente diante da argumentação trazida no agravo regimental interposto pela União, recebido como contestação (arts. 989, III - CPC e 188, III - RISTJ), acostando-se, além disso, extensa documentação, não havendo falar-se em prejuízo processual, porquanto respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    5. ‘O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)’ (AgRg no HC n. 727.803/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).



    6. Nos termos em que fora julgado o RHC 120.939/SP, não se delimitou o alcance da declaração de ilicitude dos e-mails pertencentes ao reclamante, ora agravado, se apenas o pessoal ou também o funcional, ou seja, não se discute mais, nesta via, a abrangência da inviolabilidade do conteúdo do e-mail do reclamante – questão essa já decidida na decisão reclamada –, mas sim, se respectivo decisum foi ou não cumprido pela instância de origem (pedido mediato). 



    7. Concluindo o decisum reclamado por ser ‘nula a decisão que determina constrição de direitos (quebra do sigilo telefônico, fiscal, bancário, telemático e afins) sem fundamentação concreta apta a clarificar os motivos ensejadores da medida’, determinando-se, ainda, que todo o material relativo ao correio eletrônico pertencente ao reclamante seja extraído do inquérito policial, sem prejuízo da ação penal com base em outras provas, denota-se o seu descumprimento. 



    8. Na decisão reclamada, não há nenhum impedimento, ou se contesta, a legalidade da utilização das provas produzidas de forma independente pela comissão disciplinar no PAD nº 00406.002100/2012-50, uma vez que o âmbito decisório foi, tão somente, a exclusão dos e-mails pertencentes ao reclamante, tanto os de cunho pessoal como os funcionais. 



    9. Mantém-se a anulação da decisão proferida na instância de origem, no intuito de o pedido de revisão do PAD nº 00406.002100/2012-50 ser processado e julgado, excluindo-se dos respectivos autos os e-mails pertencentes ao reclamante, em respeito ao que fora decidido por esta Corte no RHC 120.939/SP, que não delimitou o alcance da declaração de ilicitude do referido correio eletrônico, afetando a quebra do sigilo telemático como um todo. 



    10. Agravos regimentais desprovidos.” (eDOC 20, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrente e interessado (eDOC 22, p. 1-15).



    Daí os recursos extraordinários interpostos pelo MPF e União (eDOC 24, p. 1-28; eDOC 26, p. 1-15, respectivamente). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE do MPF (eDOC 28, p. 1-7). No que concerne ao RE da União, proferiu decisão (eDOC 29, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso.” (eDOC 29, p. 8; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE somente pela União (eDOC 31, p. 1-15).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento do ARE e do RE (eDOC 38, p. 1-14).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 29, p. 1-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    O STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    É a compreensão vinculante da Suprema Corte, estabelecida no regime de repercussão geral, conforme a seguinte tese: 



    Tema n. 660/STF: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.) 



    No caso, a suposta ofensa ao princípio do contraditório depende da análise da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas no acórdão recorrido, motivo pelo qual se enquadra no Tema n. 660/STF.



    (...)



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame dos arts. 187, 188, III, 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; 155, 563 e 662 do Código de Processo Penal; e 989, III, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso extraordinário. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgado impugnado, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 



    Nesse sentido, assim já decidiu o STF, a propósito: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTAS NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA. 



    1. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de prejuízo concreto ao acusado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    4. Agravo interno desprovido. (RE n. 1.339.079-AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 1º/6/2023.)” (eDOC 29, p. 4-8) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente